Tribunal: TJDFT
Processo: 0723219-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723219-15.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE LOURDES CORREIA, MAXLANO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MAXLANO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, MARIA DE LOURDES CORREIA D E C I S Ã O A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, confiro o prazo de 48 horas para parte autora-recorrente acostar ao processo a declaração de hipossuficiência econômica ou procuração outorgada ao advogado, com poderes específicos (art. 105 CPC). De outra parte, o réu-recorrente, advogado atuando em causa própria, não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o recorrente não se encaixa. Das condições pessoais do recorrente constantes no processo não se pode presumir a hipossuficiência econômica. O autor é advogado atuando no Distrito Federal e Goiás, com escritório profissional no centro de Brasília, o imóvel, objeto do contrato de locação em controvérsia no processo, é de sua propriedade, de modo que não há elementos que indiquem a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais. Nesse quadro, indefiro a gratuidade de justiça e faculto ao recorrente promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito